Tribunal: TJDFT
Processo: 0729519-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729519-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA MARTINS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto do agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 30618622), intime-se a parte agravada para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao mencionado recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.021, § 2o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator